Tribunal: TJES
Processo: 5031351-59.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031351-59.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR THADEU SEGRINI
RECORRIDO: SENSE INDUSTRIA DE BICICLETAS DA AMAZONIA LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em face da empresa Sense Indústria de Bicicletas da Amazônia Ltda., sob alegação autoral de defeito de fabricação em bicicleta adquirida por R$ 31.000,00, cujo componente elétrico (bateria) se desprendeu da carcaça em razão de falha estrutural. Apesar de acionar a garantia por intermédio de assistência técnica autorizada, o autor sustentou que a requerida não providenciou, no prazo legal, o envio das peças necessárias para o conserto, o que gerou demora injustificada e frustração da legítima expectativa de reparo. Diante disso, pleiteou a substituição do produto por um novo, de mesmo modelo e marca, bem como indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo do 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 62397119), condenando a ré a substituir a bicicleta por outra nova, da mesma marca e modelo, em perfeitas condições de uso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de correção monetária e juros legais.

Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 62305727) sustentando ausência de responsabilidade, sob o argumento de que teria atendido à solicitação do autor dentro dos trâmites e prazos razoáveis, inclusive com o envio de bateria substituta. Argumentou que a situação não configura falha na prestação do serviço e que, por isso, não seria devida a substituição do bem nem a condenação em danos morais, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões (ID 63131782), o recorrido refutou os argumentos recursais, reafirmando que a empresa não respeitou o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para o reparo do produto, sendo evidente a falha na prestação do serviço e a configuração de relação de consumo. Ressaltou que o envio parcial das peças ocorreu apenas após a ameaça de judicialização e que, mesmo assim, não houve a entrega completa do material necessário à reparação. Diante disso, pugnou pela manutenção da sentença por estar em conformidade com o ordenamento jurídico e com os elementos probatórios constantes dos autos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal não merece prosperar.

Após análise fático-probatória dos elementos constantes dos autos, bem como do recurso interposto e das respectivas contrarrazões, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma suficiente as alegações que sustentam sua pretensão recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda é regida pelas normas do microssistema dos Juizados Especiais, com aplicação subsidiária das disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nesse contexto, incide a presunção legal de vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor, nos termos do art. 4º, I e III, do CDC, o que impõe ao fornecedor o dever de comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço ou a ocorrência de causa excludente de responsabilidade.

No caso, a alegação de que a queda da bateria teria decorrido de colisão ou mau uso por parte do recorrido não encontra respaldo em prova idônea. A mera apresentação de fotografia isolada, desacompanhada de laudo técnico ou qualquer outro documento que permita inferir, com grau razoável de certeza, que o dano resultou de conduta do consumidor, revela-se insuficiente para presumir sua culpa exclusiva ou concorrente, sobretudo diante da dinâmica da relação de consumo e da regra da inversão do ônus da prova.

Quanto à alegação de que o recorrido não teria ficado sem utilização da bicicleta, em razão do suposto empréstimo de bateria por parte da recorrente, igualmente não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove tal fato. A recorrente não juntou termo de responsabilidade, comprovante de envio, nota fiscal, registro de entrega por transportadora ou qualquer outro documento que evidencie o fornecimento efetivo da referida peça substitutiva. Assim, trata-se de alegação desacompanhada de prova mínima, o que inviabiliza sua consideração para afastar o dever de indenizar.

Dessa forma, diante da ausência de prova robusta a amparar a tese recursal e da presença de elementos suficientes que demonstram a falha na prestação do serviço e o abalo experimentado pelo consumidor, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)